Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-98.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-98.2021.8.14.0110

APELANTE: ADRIANA LOBO PENHA ALVES

APELADO: RAQUEL SALES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL NA VIGÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

- Mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Precedentes do STJ.

- Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

- Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800267-98.2021.8.14.0110

AGRAVANTE: RAQUEL SALES GOMES

AGRAVADA: ADRIANA LOBO PENHA ALVES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
RAQUEL SALES GOMES,
em face de decisão monocrática de minha lavra (id 13193746), que reformou a sentença do
Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA
, no bojo da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM,
proposta em face de
ADRIANA LOBO PENHA ALVES.

Na origem a autora, ora apelada, afirma que conviveu em união estável de forma contínua, duradoura e pública, sob o mesmo teto, com o falecido por aproximadamente 06 (seis) anos, de novembro de 2015 até 13.04.2021 (data do óbito), como se casados fossem.

Aduziu que, em função da maneira como conviviam, apesar de não terem oficializado a relação através do matrimônio, eram ela e o de cujus reconhecidos pela sociedade como casados. Acrescentou que, do relacionamento com a parte ré, não advieram filhos, e nem se constituiu patrimônio.

Por esses motivos, a parte autora pleiteou fosse reconhecida e declarada a união estável que manteve com o(a) de cujus durante o período alinhavado na petição inicial.

Após regular instrução processual, adveio sentença julgando procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

(...)

O caso presente admite o reconhecimento da união estável putativa, autorizando que, excepcionalmente, à semelhança do casamento putativo, se admita a produção de efeitos a relação fática, pois a autora foi tomar conhecimento da condição do falecido (sem que se tenha certeza, como dito, acerca da separação fática ou não), quando da contestação da Requerida.

Todo o conjunto probatório leva a crer que o falecido se valia do filho com necessidade especial para justificar à Autora suas viagens e que a Autora agiu de boa-fé. Por certo, a relação mantida entre o casal não se traduziu em verdadeiro concubinato impuro, adulterino.

Ora, pelo depoimento da parte autora, não é crível que a demandante tenha assumido, livre e espontaneamente, a condição de concubina – sendo relevante considerar que, o casal mantinha inúmeras fotos e declarações de amor, em redes sociais, o que a fazia crer que de fato ele se encontrava separado da esposa, uma vez que, com tal atitude, deixava evidente não ter qualquer receio de ser descoberto. Assim, atentando-se às peculiaridades do caso vertente, é possível afirma que a autora, ao que tudo indica, não tinha pleno entendimento da situação que estava vivendo, deixando evidente a sua boa-fé, sendo, pois, possível reconhecer a união estável paralela ao casamento.

Dessa feita, os pleitos formulados na exordial devem ser julgados procedentes.

DISPOSITIVO.

Ex positis, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, resolvo o mérito da questão, acolhendo o pedido formulado na exordial, para, arrimado no art. 226, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.723 do CC/02, RECONHECER E DECLARAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE RAQUEL SALES GOMES e ALEXANDRE DA SILVA ALVES (pessoa falecida), no período de novembro de 2015 até 13.04.2021 (data do óbito do companheiro), ressalvados direitos de terceiros e a observância do procedimento condizente com alvará ou inventario, para efetiva regularização dos direitos hereditários ou das meações em tese por ventura existentes.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Às providencias.

Goianésia do Pará, datado e assinado eletronicamente

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA

Respondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA

Jun Kubota

Contra esta decisão ADRIANA LOBO PENHA ALVES interpôs apelação (ID 11323167), a qual dei provimento com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO FEITO. UNIÃO ESTÁVEL NA VIGÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PROVIDO.

- Mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Precedentes do STJ.

- Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

- Recurso conhecido e Provido.

Irresignada, a parte apelada interpôs agravo interno no id (13343248), alegando que instruiu o pedido com as seguintes provas: fotos do casal em redes sociais com

declarações de amor; Boletim de Ocorrência referente a entrega do COLETE BALÍSTICO de uso de seu companheiro ALEXANDRE DA SILVA ALVES ao delegado de polícia MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO após o óbito de seu companheiro; Contrato de prestação de serviços educacionais de ensino fundamental, sendo o contratante ALEXANDRE DA SILVA ALVES (ora de cujus) e contratada a Escola de Ensino Fundamental MANAIN, em benefício de ERIKA GOMES GUERINO, referente ao 9º ano, em 2019; Requerimento administrativo junto ao Governo do Estado do Pará, datado de 2019, com endereço do casal.

Assevera que as alegações da agravada são inverídicas e que as visitas do de cujus a ela eram em razão do filho especial que tinham em comum.

Ao final, requer a reforma da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

De início, defiro os benefícios da justiça gratuita, pois restou comprovada a hipossuficiência da agravante no id 16868552, 16868554.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se a controvérsia, sobre a comprovação da união estável entre a autora/apelada e o falecido, na vigência do casamento deste coma a requerida/apelante.

Da análise dos autos, constata-se que não existem elementos suficientes para caracterizar um relacionamento afetivo típico da união estável a apelada e o de cujus, uma vez que os requisitos não restaram comprovados.

A agravamnte alega que conviveu em união estável de forma contínua, duradoura e pública, sob o mesmo teto, com o falecido por aproximadamente 06 (seis) anos, de novembro de 2015 até 13.04.2021 (data do óbito), como se casados fossem.

Desse modo, ainda que as partes tenham se envolvido emocionalmente, ou que apesar de algumas testemunhas declararem que os dois se apresentavam como casal, isso não pode ser interpretado como uma união estável, conforme preconiza o art. 1.723 do CC.

Outrossim, verifico pelo depoimento das testemunhas arroladas (ID 11323153, 11323154, 11323155 e id 11323156) pela apelante/agravada que o falecido mantinha o vínculo matrimonial do casal e que trabalhava viajando, bem como esta esteve com o esposo durante todo o período da doença que ceifou sua vida.

Aliás, em situação semelhante, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o reconhecimento de união estável porque o homem era casada e mantinha outro relacionamento, por entender que a fidelidade é parte do dever de respeito e lealdade entre os companheiros, ainda que não seja requisito expresso na legislação para configuração da união estável.

Transcrevo a decisão do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PARA UNIÃO ESTÁVEL NÃO EVIDENCIADOS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUALIFICAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL/FAMÍLIA PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado"
( AgRg no AREsp 748.452, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que "não se pode afirmar que a convivência entre o falecido e a demandante era socialmente reconhecida e tinha o objetivo de constituição de uma família, quando a própria autora sabia que ele possuía uma família constituída, embora aqui o negue, o que torna ausente o requisito da fidelidade, igualmente importante para caracterizar a união estável, ainda mais quando a infidelidade era de conhecimento da apelante". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da ausência dos requisitos para a configuração da união estável, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1875691 PR 2021/0110277-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Com efeito, cabe àquele que alega, comprovar fatos constitutivos de seu direito e, à outra parte, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I e II, do Código de Processo Civil), e, no caso em tela, não há nos autos prova robusta de que realmente o relacionamento do casal ultrapassasse os limites de um simples namoro.

Sobre o assunto, oportunamente a doutrina nos ensina:

[...] 3. Convivência pública. A lei qualifica a espécie de convivência que autoriza o reconhecimento da existência de união estável (ou seja, casamento de fato) entre cônjuges. O primeiro requisito é a publicidade dessa convivência. Isto pressupõe que os companheiros (homem e mulher) queiram tornar conhecida de toda a gente a circunstância de que vivem como se marido e mulher fossem, e que essa convivência se destina ao fim de constituir família. A fama do casal é de que são companheiros e isso há de ser notório, de todos conhecido. Por isso, não se considera pública a convivência equívoca, de que não se possa tirar a consequência da fama do casal. Ou seja: os atos por meio dos quais a convivência se manifesta não hão de ser ocultos, secretos, clandestinos.

4. Convivência contínua. A continuidade se verifica pela ausência de interrupção da convivência. Ou seja, os companheiros permanecem em convívio direcionado ao fim de constituir família.

5. Convivência duradoura. Duradoura é a convivência que não é efêmera, ocasional ou transitória.

6. Convivência de homem e mulher para constituir família. A finalidade da convivência não é qualquer uma. É a que se qualifica pela disposição (pelo ânimo) de constituir família, de maneira duradoura, ou seja, de se prestar à mútua assistência, moral e material, um do outro, aos cuidados com a prole (prole comum e prole - principalmente os filhos menores - do outro), às exigências de lealdade ou de fidelidade entre os companheiros, à preservação da dignidade pessoal um do outro, dos filhos e daqueles que estão sob a dependência do par, à constituição e à preservação de patrimônio, comum e de cada qual, para favorecimento do bem viver da comunidade familiar e para garantia das vicissitudes da vida dos companheiros, seus filhos e dependentes. Enfim: é a convivência que se destina à formação de um lar, para o desfrute dos bons momentos e para a repartição das dificuldades. O gozo dos bons momentos da convivência, sem a correspectiva partilha das dificuldades do diaadia, não é a união estável, como decidiu o TJRS, 4º Grupo de Câmaras, EI 700006182166, re. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 8.8.2003. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil comentado . 6. ed. rev., ampl. e atual. até 28 de março de 2008. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 1117).

Nessa mesma linha de pensamento, a 2ª Turma do STJ firmou o entendimento de que,
não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada, exceto se restar provada a separação de fato
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. RECURSOS ESPECIAIS DA UNIÃO E DA VIÚVA DO EX-SERVIDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DA PENSÃO POR MORTE ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL MANTIDA PELO DE CUJUS, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. UNIÃO ESTÁVEL DESCARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JURACI NOBRE MELO PROVIDO.

I. Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela União e por Juraci Nobre Melo, viúva do ex-servidor público federal, contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, que reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda, pela impossibilidade de reconhecimento de união estável entre o falecido servidor e a suposta companheira, na constância de casamento válido, sem separação de fato dos cônjuges.

II. Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela autora, sob alegação de união estável com o de cujus, objetivando a percepção de 50% (cinquenta por cento) de pensão vitalícia, percebida integralmente pela viúva do ex-servidor, falecido em 18/07/2015.

III. (omissis)

IV. (omissis)

V. O caso dos autos não exige revolvimento do quadro fático da causa, ante os fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido reconhecem que "o falecido mantinha a relação conjugal com a esposa, além do relacionamento extraconjugal com a demandante". Todavia, o Tribunal de origem, ao reconhecer que "a despeito da possibilidade de o falecido não estar separado de fato da sua esposa na ocasião do óbito, a união estável com a autora restou demonstrada", acabou por divergir da jurisprudência desta Corte e do STF, firmada sob o rito de repercussão geral.

VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges"
(STJ, REsp 1.789.967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). Por outro lado - tal como na espécie -,
"mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato"
(STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/03/2019).

VII. Apreciando caso análogo ao presente, esta Corte já decidiu que "o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a orientação do STJ, de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos" (STJ, REsp 1.810.926/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019). No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte: AgRg no Ag 1.424.071/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2012; RMS 30.414/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 24/04/2012; AgRg no AREsp 597.471/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2014; AgRg no REsp 1.147.046/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/05/2014; AgInt no REsp 1.583.241/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/11/2016; AgInt no REsp 1.725.214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018; AgInt no AREsp 1.317.021/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.

VIII. O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral (julgamento virtual concluído em 19/12/2020, acórdão pendente de publicação), decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a seguinte tese, no Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

IX. Recurso Especial da União parcialmente provido. Recurso Especial de Juraci Nobre de Melo provido, para restabelecer a sentença, que julgou improcedente a ação. (REsp 1894963/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Sobre tal questão, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de união estável na vigência de casamento, exceto se houver prova da separação de fato, em virtude da consagração da monogamia e do dever de fidelidade:

Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

Logo, não restando demonstrados os requisitos necessários ao reconhecimento da união estável, uma vez que não há qualquer comprovação da separação de fato entre o apelado e sua esposa, bem como não há comprovação de affectio maritalis, ou seja, o propósito de constituir uma família, reformo a sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data como registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024